Tribunal: TJPA
Processo: 0801606-92.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801606-92.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: EDINA PALMEIRA DE SOUZA MATIAS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO CONTRA MAGISTRADO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por Edna Palmeira de Souza Matias contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará, proferida nos autos do Processo PJECor nº 0000397-32.2024.2.00.0814, que determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, com base no art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ, ao reconhecer a inexistência de infração administrativa e de morosidade processual. O recurso foi inicialmente distribuído à Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, que suscitou dúvida de prevenção. A competência foi dirimida pelo Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos, que declarou a competência do Desembargador Mairton Marques Carneiro. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve morosidade injustificada na tramitação do processo judicial nº 0021085-80.2002.8.14.0301, sob responsabilidade do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, apta a configurar infração administrativa;
(ii) estabelecer se a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça pelo arquivamento da representação por excesso de prazo deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Conselho Nacional de Justiça entende que a caracterização de excesso de prazo apto a ensejar responsabilização disciplinar do magistrado exige a comprovação de desídia dolosa, negligência reiterada ou situação de inércia injustificada, não bastando o mero atraso, tampouco a percepção subjetiva de lentidão processual.

O processo judicial indicado na representação encontra-se em regular tramitação, conforme consulta ao sistema PJe e manifestações prestadas pelos juízes responsáveis, tendo sido proferida decisão de habilitação dos herdeiros da parte falecida em 13/01/2025, o que afasta a alegação de paralisação indevida ou de omissão funcional.

As movimentações processuais e as decisões judiciais proferidas ao longo dos últimos meses evidenciam a diligência do juízo, notadamente no enfrentamento das questões atinentes à sucessão processual e ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, cujos trâmites demandam análise técnica e observância ao devido processo legal.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, deve ser interpretada em consonância com os limites estruturais e logísticos do Poder Judiciário, sem prescindir da demonstração de omissão injustificada ou má-fé por parte do magistrado, o que não se verificou nos autos.

O arquivamento da representação encontra respaldo no art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ, o qual autoriza o encerramento de procedimentos disciplinares quando ausente infração a ser apurada, sendo medida consentânea com os precedentes do CNJ e deste Tribunal, que exigem suporte probatório mínimo para instauração de providência correicional.

A atuação correcional visa à tutela da regularidade funcional dos magistrados, não sendo substitutiva da atividade jurisdicional nem cabível para revisão de atos processuais, sob pena de indevida interferência na independência judicial.

Embora legítimo o inconformismo da parte, a via correicional não se presta à obtenção de provimentos judiciais ou à aceleração forçada de demandas, devendo eventual insatisfação quanto ao ritmo processual ser submetida às vias recursais adequadas, no âmbito da jurisdição.

Recomenda-se, contudo, aos magistrados responsáveis pelo feito originário que adotem todas as medidas cabíveis à célere tramitação processual, em atenção aos princípios da eficiência e da efetiva entrega da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de excesso de prazo em sede administrativa exige prova inequívoca de desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado, não sendo suficiente a alegação de morosidade processual.

O princípio da razoável duração do processo deve ser analisado à luz das condições estruturais do Judiciário, sem desconsiderar os atos efetivamente praticados no curso da demanda.

A atuação correcional limita-se à apuração de infrações funcionais devidamente comprovadas, sendo incabível para revisão de atos jurisdicionais ou antecipação de tutela processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 687 e seguintes; Resolução CNJ nº 135, art. 9º, § 2º; RITJPA, art. 41, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Recurso Administrativo nº 0808035-46.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 18.12.2024;
TJPA, Recurso Administrativo nº 0805451-06.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 10.07.2024;
TJPA, Recurso Administrativo nº 0806538-31.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 13.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, EM CONHECER DO
RECURSO

ADMINISTRATIVO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém-PA, data de registro do sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Administrativo
interposto por
EDNA PALMEIRA DE SOUZA MATIAS
, nos autos do Processo PJECor nº 0000397- 32.2024.2.00.0814, contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 5377343) que, considerando a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como ausência de constatação de morosidade processual, determinou o arquivamento do feito, com fulcro no art. 9ª, §2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, por não haver qualquer outra medida a ser adotada por este Órgão Correicional.

No âmbito do Conselho da Magistratura, após toda competente instrução, o recurso foi encaminhado ao Tribunal Pleno por reconhecimento de incompetência da Relatora (Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES).

Apresentado o presente recurso, feito coube à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro que determinou o encaminhamento dos autos ao gabinete da DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES por entender estar preventa.

A Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES discordando suscitou a dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

O conflito foi distribuído e julgado pelo Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos que declarou a minha competência para processar e julgar o recurso administrativo no âmbito do Tribunal Pleno deste TJPA, em razão da inexistência de prevenção da Desembargadora Luana Santalices, nos termos do art. 41, I, do RITJPA.

Diante disso, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para exame e parecer.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo – Id. 31202907.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

II – Mérito

Trata-se de
Recurso Administrativo
interposto por
EDNA PALMEIRA DE SOUZA MATIAS
, nos autos do Processo PJECor nº 0000397- 32.2024.2.00.0814, contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará (ID 5377343) que, considerando a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como ausência de constatação de morosidade processual, determinou o arquivamento do feito, com fulcro no art. 9ª, §2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, por não haver qualquer outra medida a ser adotada por este Órgão Correicional.

Analisando a decisão impugnada (Id 24619910), verifica-se que o eminente Corregedor-Geral de Justiça determinou o arquivamento da Representação, fundamentando a inexistência de infração administrativa a ser apurada e a ausência de constatação de morosidade processual no julgamento do processo judicial nº 0021085.80.2002.8.14.0301 (ação de indenização) perante o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“(...) Da leitura das informações que integram estes autos, corroborada por consulta realizada ao sistema PJe em 13/01/2025, apura-se que os autos do processo n.º 0021085.80.2002.8.14.0301, objetos dessa representação, estão em regular tramitação, tendo como último ato a prolação de decisão (Id. 134669647) em 13/01/2025. Desse modo, ante a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como diante da ausência de constatação de morosidade processual, impõe-se o ARQUIVAMENTO destes autos, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, por não haver a princípio qualquer outra medida a ser adotada por este Órgão Correcional. (...)”

Entretanto, no presente Recurso Administrativo, o recorrente pugna pela reforma da decisão de arquivamento da Representação proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça, argumentando a morosidade processual atribuída ao Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na condução do processo judicial nº 0021085.80.2002.8.14.0301 (ação de indenização) que apesar de tramitar por mais de duas décadas, o processo ainda não tinha alcançado o seu objetivo de garantir à Autora o recebimento do valor devido reconhecido na sentença condenatória transitada em julgado por uma morosidade injustificada e ilegal verificada em sua tramitação.

Como se tratava de pessoa de idade já bastante avançada, infelizmente, esta veio a falecer no dia 14/02/2023 tendo o seu espólio assumido o polo ativo da referida demanda.

Afirma que apesar da manifestação do Juízo Requerido de ID. 3910497, alegando que no ano de 2022 havia proferido quatro despachos nos autos, além de outras duas decisões no ano de 2023 - esta última em 22/08/2023 -, desde então, passados mais de nove meses daquele fato, nenhum outro provimento judicial fora proferido, em que pese os autos encontrarem-se conclusos desde o dia 07/02/2024.

Assevera em seu recurso que desde aquela última decisão, a parte autora se manifestou nos autos em 17/11/2023 e 27/11/2023 pleiteando medidas a fim de que o seu direito fosse garantido em face da Devedora, mas nenhuma resposta obteve de seus pleitos.

De plano, consigno que a irresignação do recorrente não merece prosperar, devendo ser improvido o
Recurso

Administrativo
, ante a inexistência de comprovação de atraso excessivo ou morosidade processual injustificada na hipótese dos autos da ação indenizatória originária, como passo a demonstrar.

Inicialmente, importa destacar que conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça, a representação por
excesso
de
prazo
, prevista no art. 78 do RI do CNJ, tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

Da atenta leitura dos elementos constantes nestes autos, notadamente em cotejo com os dados extraídos mediante consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe, realizada na data de 13 de janeiro de 2025, constata-se que o feito registrado sob o número 0021085-80.2002.8.14.0301, objeto da presente representação, encontra-se em regular curso processual.

Observa-se, ademais, que o último ato judicial praticado nos referidos autos refere-se à prolação de decisão judicial lançada sob o Id. 134669647, datada de 13 de janeiro de 2025, circunstância que evidencia a inexistência de inércia ou paralisação indevida no trâmite da demanda.

Instado a manifestar-se, o Magistrado Horácio de Miranda Lobato Neto - Juiz de Direito, respondendo pela 5a Vara Cível e Empresarial de Belém, informou o que segue (Id. 5377343 – autos da corregedoria e 24619910 - PJE):

"(...) Noticiado o falecimento da exequente nos autos 0021085.80.2002.8.14.0301, foi proferida decisão de suspensão do curso da demanda em 01/07/2024. Os autos aguardavam a manifestação do executado acerca da habilitação. Em 17/10/2024 os autos vieram conclusos e em 13/01/2025, foi proferida decisão de habilitação de herdeiros. (...)”.

Além disso, a Magistrada Danielle Karen da Silveira Araújo Leite - Juíza de Direito, respondendo pela 5a Vara Cível e Empresarial de Belém, informou o que segue (Id. 4702266 – autos corregedoria e 24619910 - PJE):

"(...) Informar que a referida demanda, já sentenciada com trânsito em julgado certificado nos autos, encontra-se atualmente em fase de cumprimento de sentença. No entanto, após infrutífera tentativa de busca de ativos financeiros da executada, os representantes da autora peticionam nos autos informando o seu falecimento e a abertura de inventário na Comarca de Goiânia-GO. Além de habilitar herdeiros, pedem, desde logo, a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Vieram os autos conclusos e esse juízo, percebendo que ainda não havia sido realizada a sucessão processual com a regular habilitação de herdeiros nos termos do artigo 687 e seguintes do CPC, determinou a suspensão do processo para a intimação da parte executada, reservando-se a analisar o pedido quanto à instauração do incidente de desconsideração após a decisão sobre habilitação”.

Como é cediço, a responsabilização dependerá da prova inequívoca de que a lentidão decorreu de inércia pessoal e não de fatores externos. Por sua vez, destaco que CNJ adota uma postura rigorosa com omissões reiteradas e injustificadas, mas também reconhece os limites estruturais do Judiciário.

Ademais, o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e os deveres funcionais da LOMAN impõem ao magistrado o compromisso ético e funcional com a celeridade e eficiência, porém o referido princípio não pode ser interpretado de forma isolada, devendo considerar a realidade logística e o congestionamento processual enfrentado pelo Poder Judiciário.

Ressalta-se que o descumprimento sistemático, injustificado e prejudicial dessas obrigações configura infração disciplinar passível de advertência, censura, remoção, disponibilidade ou aposentadoria compulsória, de acordo com a gravidade do caso, todavia não é o caso dos autos, pois apesar do atraso verificado o feito está
em regular tramitação, tendo como último ato a prolação de decisão (Id. 134669647) em 13/01/2025.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
RECURSO

ADMINISTRATIVO
. REPRESENTAÇÃO POR
EXCESSO
DE
PRAZO
EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA
CORREGEDORIA
GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOLOSA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9°, §2° DA RESOLUÇÃO N° 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

administrativo
interposto por Edinilson Ferreira do Nascimento contra decisão da
Corregedoria
-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de representação por
excesso
de
prazo
formulada em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, sob alegação de morosidade na tramitação de processos nos quais o recorrente figura como parte, não obstante sua condição de pessoa com deficiência auditiva e o direito à tramitação prioritária;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate reside em analisar a ocorrência de eventual
excesso
de
prazo
injustificado na condução processual, capaz de caracterizar conduta passível de punição no âmbito disciplinar atribuível ao magistrado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a representação por
excesso
de
prazo
, prevista no art. 78 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), tem como escopo identificar situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, decorrentes de desídia dolosa ou de negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres, ou ainda em contextos de caos institucional que demandem providências específicas por parte do Conselho;

4. Nesse sentido, os precedentes consolidados pelo CNJ assentam que o arquivamento de reclamações por
excesso
de
prazo
é cabível na ausência de provas que evidenciem desídia dolosa ou quando o eventual atraso encontra justificativa plausível em limitações logísticas e institucionais;

5. O princípio da razoável duração do processo não pode ser interpretado de forma isolada, devendo considerar a realidade logística e o congestionamento processual enfrentado pelo Poder Judiciário;

6. A análise dos autos e das movimentações processuais no Sistema PJe de 1º grau revela que o magistrado
a quo
atuou com diligência, observando os padrões de regularidade processual. Foram proferidos despachos determinando que a parte comprovasse sua hipossuficiência, garantindo, assim, o regular prosseguimento dos feitos. Na sequência, indeferiu-se o pedido de gratuidade da justiça, com a realização de diversos atos processuais subsequentes, o que evidencia que o trâmite vem sendo conduzido de maneira atenta e eficaz, afastando, portanto, qualquer alegação de desídia ou negligência;

7. Assim, verifica-se escorreita a decisão proferida pela
Corregedoria
-Geral de Justiça, que, diante da ausência de suporte probatório mínimo apto a configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado
a quo
, determinou o arquivamento da representação por
excesso
de
prazo
, nos termos do art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de
excesso
de
prazo
em sede administrativa exige prova de desídia dolosa ou negligência reiterada por parte do magistrado, sendo insuficiente a percepção subjetiva de morosidade processual;

2. A razoável duração do processo deve ser analisada em contexto sistêmico, considerando limitações logísticas e estruturais que impactam a tramitação regular de processos;

3. A atuação correcional do Judiciário destina-se exclusivamente à apuração de infrações funcionais devidamente demonstradas, não se confundindo com a tutela de direitos processuais de natureza judicial.

(TJPA –
RECURSO

ADMINISTRATIVO
– Nº 0808035-46.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/12/2024)

DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
RECURSO

ADMINISTRATIVO
. REPRESENTAÇÃO POR
EXCESSO
DE
PRAZO
. DECISÃO DA
CORREGEDORIA
-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. LIMITES DA ATUAÇÃO CORRECIONAL. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

administrativo
interposto por Tanus Jorge Mady e Vicente Paulo Terenço Lima nos autos do Processo PJe Cor nº 0002359-90.2024.2.00.0814, contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento do pedido de intervenção em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã (TJPA). Os recorrentes alegaram
excesso
de
prazo
na tramitação do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062 e pleitearam a remessa do feito à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ e nos arts. 45 e 64, § 4º, do CPC. A decisão recorrida concluiu que a matéria alegada pelos recorrentes possui natureza jurisdicional, não cabendo intervenção administrativa da
Corregedoria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve morosidade injustificada na condução do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062;

(ii) estabelecer se a atuação da
Corregedoria
-Geral de Justiça seria cabível em razão da alegada demora processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida sustenta que a
Corregedoria
-Geral de Justiça possui competência limitada a questões administrativas, fiscalizatórias e disciplinares, sem função judicante, conforme indicado no Regimento Interno do TJPA. A matéria em discussão tem natureza jurisdicional, o que impede a atuação do órgão censório.

O Juízo da Vara Única de Tucumã prestou informações detalhadas e demonstrou que as fases processuais transcorreram regularmente, dentro das possibilidades estruturais e administrativas da comarca. Justificou que a pauta sobrecarregada e a necessidade de expedição de cartas precatórias impactaram o agendamento de audiências.

As alegações de morosidade processual foram superadas, pois o processo sofreu movimentação contínua e eficaz. O magistrado requerido também esclareceu que os embargos de declaração opostos em 31/07/2023 foram julgados no dia seguinte, com decisao publicada em 01/08/2023.

As razões apresentadas pelo juízo reclamado indicam que a alegada demora não se deveu a negligência ou omissão, mas a fatores organizacionais e de gestão, incluindo a acumulação de funções e o esforço concentrado para atender metas do CNJ.

O pedido de remessa do processo à Justiça Federal também foi corretamente afastado, uma vez que se trata de questão de competência jurisdicional, alheia ao âmbito
administrativo
da
Corregedoria
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

(TJ-PA - RECLAMAÇÃO: 08147524020248140000 23239025, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Tribunal Pleno)

RECURSO

ADMINISTRATIVO
. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR A SER APURADA E EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CNJ, EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, MANTENDO O ARQUIVAMENTO E CONSIGNANDO COMO SATISFATÓRIA A APURAÇÃO REALIZADA.
RECURSO
CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PARA MANTER DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO À UNANIMIDADE."

(TJPA –
RECURSO

ADMINISTRATIVO
– Nº 0805451-06.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/07/2024)

RECURSO

ADMINISTRATIVO
. REPRESENTAÇÃO POR
EXCESSO
DE
PRAZO
EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA
CORREGEDORIA
GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9º, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A
Corregedoria
de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por
excesso
de
prazo
prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

3. No caso, os reclamantes não comprovam a alegada ofensa à razoável duração do processo atribuído ao Juízo a quo na condução da ação principal originária, considerando que a Ação Indenizatória em fase de Execução que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionada, não havendo atraso excessivo e injustificado, logo não restou configuradas infração disciplinar ou ilícito penal, sendo desnecessária a adoção de providências disciplinares por parte da
Corregedoria
Geral de Justiça do Estado do Pará.

4.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA -
RECURSO

ADMINISTRATIVO
: 0806538-31.2022.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/12/2023, Tribunal Pleno)" (grifei)

No mais, recomenda-se ao magistrado para que empreenda todos os esforços necessários, a fim de garantir a célere tramitação e a efetiva prestação jurisdicional nos processos que estão sob a sua jurisdição, em observância ao princípio da celeridade processual, bem como a razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII de nossa Constituição Federal.

Portanto, considerando que o processo judicial que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionado, não havendo atraso excessivo e injustificado, entendo não haver necessidade da adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, devendo ser mantida a decisão que determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, nos termos do art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025